Tribunal: TJDFT
Processo: 0020388-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0020388-61.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DE CAPINOPOLIS(UNIC@) LTDA APELADOS: ALEXANDRE HENRY ALVES, ANILDO FABIO DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ad cautelam, considerando o reportado no apelo sob exame, ora interposto pela Universidade Internacional de Capinopolis (Unic@) LTDA., colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça sobre o veiculado no instrumento recursal, consoante determinado na derradeira decisão, uma vez que a manifestação ministerial colacionada sob o ID no 77643428 cingira-se a referenciar o teor do alvará judicial expedido, com vistas à colocação dos animais especificados para adoção responsável. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator